Tribunal: TJBA
Processo: 8050199-35.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050199-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TERTULIANO SANTANA CERQUEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o realinhamento dos proventos do impetrante, mediante implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com o pagamento das diferenças desde a impetração, acrescidas de atualização monetária e juros legais conforme a EC nº 113/2021. O embargante pleiteia que seja incluída ressalva expressa quanto à compensação de eventuais valores já recebidos pela parte embargada, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos ao impetrante, justificando a integração da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. A leitura do acórdão embargado demonstra que a decisão já considerou que o pagamento das diferenças devidas pressupõe a compensação de valores eventualmente já pagos, não havendo omissão a ser sanada. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com os fundamentos do julgado, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios. Ressalta-se que, mesmo quando os embargos são rejeitados, os pontos suscitados são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8050199-35.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado TERTULIANO SANTANA CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA